Tribunal: TJES
Processo: 5001008-08.2024.8.08.0059
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nomeação
Data de julgamento: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidato aprovado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada. O impetrante fora eliminado por não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação no ato da matrícula no curso de formação, mas obteve decisão liminar em mandado de segurança anterior autorizando sua permanência no certame. Apesar de ter concluído o curso com êxito, a Administração negou-lhe nomeação e posse, por ausência de trânsito em julgado da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a permanência do candidato no certame por força de decisão judicial precária lhe confere direito líquido e certo à nomeação e posse, ou apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão que autorizou sua participação no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida no mandado de segurança anterior conferiu ao impetrante apenas o direito de prosseguir nas etapas do certame, sem extensão de seus efeitos à nomeação ou posse.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o candidato sub judice, aprovado por força de decisão judicial provisória, tem direito apenas à reserva de vaga, sendo a nomeação condicionada ao trânsito em julgado da ação.

A orientação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no mesmo sentido, destacando a necessidade de preservar a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos.

A Administração Pública não pode conferir efeitos definitivos a decisões judiciais provisórias, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de usurpação da função jurisdicional.

A conclusão do curso de formação, ainda que exitosa, não gera direito adquirido à posse, sendo inaplicável a teoria do fato consumado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A sentença recorrida observou corretamente os limites da tutela provisória e a inexistência de direito líquido e certo, inexistindo erro de julgamento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público por força de decisão judicial precária não confere, de imediato, direito à nomeação e posse, mas apenas à reserva de vaga.

A Administração deve se abster de promover a nomeação de candidato sub judice até o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a continuidade no certame.

A conclusão do curso de formação não consolida direito subjetivo à investidura no cargo, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.

A negativa de nomeação em tais casos não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, mas respeito ao regime jurídico das tutelas provisórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1692322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 19.12.2017.

TJES, AI 052199000044, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.11.2019.

TJES, AI 024189016546, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Subst. Victor Q. Schneider), j. 11.06.2019.

TJES, RN 024140072570, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001008-08.2024.8.08.0059

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ISAQUE ROCHA RICARDO

APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO SUB JUDICE. NOMEAÇÃO E POSSE. TUTELA PROVISÓRIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por candidato aprovado no concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada. O impetrante fora eliminado por não apresentar a Carteira Nacional de Habilitação no ato da matrícula no curso de formação, mas obteve decisão liminar em mandado de segurança anterior autorizando sua permanência no certame. Apesar de ter concluído o curso com êxito, a Administração negou-lhe nomeação e posse, por ausência de trânsito em julgado da ação originária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a permanência do candidato no certame por força de decisão judicial precária lhe confere direito líquido e certo à nomeação e posse, ou apenas à reserva de vaga até o trânsito em julgado da decisão que autorizou sua participação no concurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar proferida no mandado de segurança anterior conferiu ao impetrante apenas o direito de prosseguir nas etapas do certame, sem extensão de seus efeitos à nomeação ou posse.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o candidato sub judice, aprovado por força de decisão judicial provisória, tem direito apenas à reserva de vaga, sendo a nomeação condicionada ao trânsito em julgado da ação.

A orientação do Tribunal de Justiça do Espírito Santo é firme no mesmo sentido, destacando a necessidade de preservar a segurança jurídica e a isonomia entre os candidatos.

A Administração Pública não pode conferir efeitos definitivos a decisões judiciais provisórias, sob pena de violação ao princípio da legalidade e de usurpação da função jurisdicional.

A conclusão do curso de formação, ainda que exitosa, não gera direito adquirido à posse, sendo inaplicável a teoria do fato consumado, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

A sentença recorrida observou corretamente os limites da tutela provisória e a inexistência de direito líquido e certo, inexistindo erro de julgamento a ser sanado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A aprovação em concurso público por força de decisão judicial precária não confere, de imediato, direito à nomeação e posse, mas apenas à reserva de vaga.

A Administração deve se abster de promover a nomeação de candidato sub judice até o trânsito em julgado da decisão que lhe garantiu a continuidade no certame.

A conclusão do curso de formação não consolida direito subjetivo à investidura no cargo, sendo inaplicável a teoria do fato consumado.

A negativa de nomeação em tais casos não caracteriza ilegalidade ou abuso de poder, mas respeito ao regime jurídico das tutelas provisórias.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1692322/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 10.10.2017, DJe 19.12.2017;
TJES, AI 052199000044, Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho, j. 12.11.2019;
TJES, AI 024189016546, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira (Subst. Victor Q. Schneider), j. 11.06.2019;
TJES, RN 024140072570, Rel. Subst. Marianne Judice de Mattos, j. 16.06.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5001008-08.2024.8.08.0059

APTE:

ISAQUE ROCHA RICARDO

APDO:
COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ES

RELATOR:
DES.
Robson luiz albanez

V
OTO

Eminentes pares, cuida-se de apelação interposta por candidato aprovado em concurso público para o cargo de Soldado Combatente da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, denegou a ordem pleiteada, ao fundamento de inexistir direito líquido e certo à sua imediata nomeação e posse, por ter permanecido no certame sub judice, em virtude de decisão liminar proferida em ação anterior, ainda desprovida de trânsito em julgado.

P
ois bem.

Em síntese fática, extrai-se dos autos que o impetrante foi eliminado do certame por não apresentar, no momento da matrícula no curso de formação, a Carteira Nacional de Habilitação exigida pelo edital regente. Contra tal exclusão, manejou mandado de segurança autônomo
nº 5000918-34.2023.8.08.0059
, no qual obteve decisão liminar suspendendo os efeitos do ato eliminatório, assegurando-lhe o prosseguimento nas etapas subsequentes do concurso, inclusive a participação no curso de formação.

Com base nessa tutela precária, concluiu o curso com êxito. Não obstante, a Administração recusou-se a promovê-lo e nomeá-lo, sob o argumento de que a decisão judicial não continha comando expresso de posse e tampouco havia trânsito em julgado da demanda originária.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, portanto, a verificar se a permanência do candidato no certame por força de decisão judicial de natureza provisória lhe confere, desde logo, direito subjetivo à nomeação, ou se tal provimento jurisdicional apenas assegura a reserva de vaga até o desfecho definitivo da ação.

Observo que houve o trânsito em julgado daquele mandado de segurança em agosto de 2025, encontrando-se na fase de cumprimento de sentença, o que ensejaria a prejudicialidade do presente recurso. Contudo, o recorrente já apresentou petição reiterando o provimento recursal.

Com efeito, o ponto de partida hermenêutico reside na própria natureza jurídica da tutela que viabilizou a participação do apelante no curso de formação. A decisão proferida no mandado de segurança antecedente limitou-se a suspender o ato administrativo de eliminação, autorizando o prosseguimento do candidato nas fases subsequentes, sem qualquer comando específico de investidura no cargo. Trata-se, à evidência, de tutela provisória fundada em juízo de cognição sumária, cuja eficácia é intrinsecamente condicionada à ulterior confirmação pelo pronunciamento definitivo de mérito.

Nesse contexto, impõe-se reconhecer que o ordenamento jurídico brasileiro, à luz da interpretação consolidada dos tribunais superiores, distingue com nitidez a permanência
sub judice
no certame do efetivo direito subjetivo à nomeação.

O Superior Tribunal de Justiça firmou orientação estável no sentido de que o candidato que prossegue em concurso público por força de decisão judicial precária, ainda que venha a ser aprovado em todas as etapas, não adquire, de imediato, direito líquido e certo à posse, mas tão somente à reserva da respectiva vaga, condicionada ao trânsito em julgado da decisão que lhe assegurou a continuidade no certame.
Destaco:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO EXAME ANTROPOMÉTRICO. RESERVA DE VAGA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO QUE DEFERE PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA DETERMINAR A RESERVA DE VAGA EM FAVOR DO AUTOR, PARA POSTERIOR POSSE, SE FOR O CASO. CABIMENTO. 1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, redigida de forma clara, não caracteriza ofensa aos arts. 489 e 1 .022 do CPC/2015. 2. Consoante jurisprudência sedimentada no STJ, não ocorre julgamento extra petita se o Tribunal local decide questão que é reflexo do pedido na exordial. O pleito inicial deve ser interpretado em consonância com a pretensão deduzida na exordial como um todo, sendo certo que o acolhimento da pretensão extraído da interpretação lógico-sistemática da peça inicial não implica julgamento extra petita . 3. Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal, no sentido de sustentar o julgamento extra petita, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em Recurso Especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ.
4. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que o candidato que continua no certame por força de decisão judicial precária, mesmo que, ao final, aprovado, não tem direito à nomeação, mas à reserva da respectiva vaga, que só será ocupada após o trânsito em julgado.
5. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1692322 RJ 2017/0176949-8, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2017)

Ademais, esta Corte Estadual tem reiteradamente aplicado idêntica diretriz, condicionando a nomeação e posse de candidatos reintegrados por decisão judicial ao trânsito em julgado do processo principal, assegurando-lhes, até então, apenas a reserva de vaga.
A ratio
desses precedentes repousa na necessidade de preservar a segurança jurídica do certame e a isonomia entre os concorrentes, evitando-se que provimentos provisórios — por definição reversíveis — gerem efeitos funcionais irreversíveis na estrutura administrativa
. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE ATO DE ELIMINAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO APÓS APROVAÇÃO E NOMEAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE DIPLOMA DE BACHAREL E CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA PARA DOCENTES. PROVA DE FORMAÇÃO ACADÊMICA EXIGIDA PARA A POSSE NO CARGO DE PROFESSOR. RECUSA ADMINISTRATIVA DA DOCUMENTAÇÃO POR JUSTIFICATIVA INIDÔNEA. MEDIDA LIMINAR DEVIDA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Após ter sido aprovado no concurso público aberto pelo Edital n. 10/2018 e nomeado para o cargo de Professor B Matemática da rede pública estadual, o candidato não tomou posse em razão da recusa administrativa da documentação apresentada para efeito de comprovação da formação acadêmica exigida para o exercício das atribuições funcionais. 2) Todavia, a documentação acostada à exordial demonstra o contrário, isto é, a apresentação de diploma de bacharel em Administração e certificado de conclusão de curso de programa de formação pedagógica para docentes, atendendo a exigência contida no edital do certame. A dispensa de algumas disciplinas no referido curso de formação, por já ter sido o aluno aprovado nelas em curso anterior, não deve prejudicá-lo. 3) Nesse contexto, a eliminação do candidato se revela desprovida de fundamento editalício, violando, consequentemente, o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, que deve nortear todas as decisões tomadas pela Administração Pública no concurso público, consoante a jurisprudência
do STJ.
4) A aprovação em concurso público em caráter sub judice enseja o direito à reserva da respectiva vaga, ao passo que a nomeação é condicionada ao trânsito em julgado da decisão judicial que lhe assegurou a permanência no certame.
(TJES, Apelação/Reexame Necessário, 24120164587, Relator: Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, Data de Julgamento: 19/05/2015, Data da Publicação no Diário: 02/06/2015).
5) Recurso parcialmente provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199004441, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 06/02/2020
).

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. PRETERIÇÃO. PRETENSÃO EXORDIAL DE NULIDADE DO CONCURSO. AGRAVO DE INSTRUMENTO OBJETIVANDO NOMEAÇÃO E POSSE. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Na hipótese em apreço, depreende da petição inicial, que a Requerente/Recorrente limitou-se a postular, em sede liminar, o cancelamento/anulação do processo seletivo, referente ao cargo de Professor I, tendo em vista a ilegalidade do mesmo, em razão do objeto do edital do concurso, determinando a exoneração dos profissionais contratados no processo seletivo, sob pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais). II. Resulta evidentemente despropositada a pretensão reformatória vindicada no presente Agravo de Instrumento, porquanto, nos termos delineados no próprio recurso, a Recorrente busca que lhe seja conferida a posse ... ao cargo, seguindo a ordem de classificação do concurso público, incorrendo, assim em indevida inovação recursal, cuja análise da matéria seria vedada a esta Egrégia Corte de Justiça, por razões de supressão de instância
III. Seria descabido acolher o pleito de nomeação e posse, eis que a orientação jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, é firme na compreensão de que o candidato sub judice aprovado e classificado em concurso público não tem direito líquido e certo à nomeação, sendo garantida somente a reserva da vaga até o trânsito em julgado da decisão judicial que lhe garantiu a participação no certame. (STJ; AgRg no RMS 25.598/PA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe 19/10/2016).
IV. Recurso conhecido e improvido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e N
otas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao Agravo de Instrumento , nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000044, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 22/11/2019
).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA CARGO EFETIVO DE PROFESSOR. ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO NA FASE DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. AUTORIZAÇÃO DO MEC PARA O PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. RESERVA DE VAGA. 1) A agravada foi eliminada do Concurso Público edital nº 01/2018 para provimento de vaga a cargo efetivo de Professor B - Artes na localidade da Serra, dentro do número de vagas, sob argumento de que a autorização pelo MEC do 1º programa por por ela cursado em 2013 somente teria sido obtida em 2017, após a mesma ter cursado o 2º Programa de Complementação Especial. Assim, a IES não poderia ter aproveitado as disciplinas de um curso irregular. 2) À época em que a impetrante cursou o 1º Programa Especial de formação pedagógica, concluído em 2013, o curso ministrado estava sob a regência da Resolução nº 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, a qual permitia que a IES iniciasse um curso sem prévia autorização, ofertando prazo de três anos para regularização do curso. Como o curso foi autorizado em 2017, é possível presumir que a IES possa ter inaugurado processo de autorização do curso no prazo legal e obtido a autorização do MEC em 16.06.2017, através de Portaria, sem irregularidade. 3) Embora das 1.412 horas de carga horária total a impetrante tenha efetivamente frequentado 1.128 horas, por causa das disciplinas dispensadas no 2º Programa (curso de formação pedagógica), o 2º curso já se encontrava sob a égide da nova Resolução 02/2015 do Conselho Nacional de Educação, o qual prevê como carga horária mínima 1.000 horas, no caso de mesma área do curso de origem, atendendo aos ditames normativos
. 4
) Incabível a imediata nomeação e posse da agravante em cargo público efetivo, porquanto o entendimento jurisprudencial do Egrégio Superior Tribunal de Justiça é de que, enquanto não transitar em julgado o processo, remanesce ao candidato sub judice, tão somente, o direito à reserva de vaga, e não à imediata/nomeação e posse no cargo pretendido. Precedente TJES e STJ.
5) Recurso parcialmente provido para determinar a reserva de vaga da agravante derivada do Concurso Público 01/2018, no qual foi classificada, até ulterior decisão.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189016546, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019
).

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE DA POLÍCIA MILITAR. DISFUNÇÃO VISUAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CERTAME. IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE. REEXAME CONHECIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A desclassificação de candidato por motivo de disfunção visual, passível de correção, é ilegal, ainda que seja para a carreira da Polícia Militar. Jurisprudência consolidada no E. TJES. 2. Comprovado que a utilização de óculos ou lentes corretivas confere ao candidato a acuidade visual exigida no edital, que também prevê a aferição da aptidão visual com correção, é ilegal sua exclusão do certame por disfunção visual.
3. Hipótese em que a sentença deve ser reformada em parte, face o entendimento da jurisprudência no sentido de ser impossível a determinação da nomeação de candidato que esteja sub judice, enquanto não transitada em julgado a decisão que assegurou o seu direito a permanecer no certame.
4. Reexame conhecido para reformar, em parte, a sentença, e determinar a reserva de vaga a ALEXANDRE VINÍCIUS BIMBATO MOREIRA, ficando o Estado do Espírito Santo condicionado à sua nomeação e posse no cargo de Soldado Combatente (QPMP-C) somente após o trânsito em julgado do feito. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 024140072570, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/06/2015, Data da Publicação no Diário: 25/06/2015
).

Cumpre salientar que a Administração Pública, submetida ao princípio da legalidade estrita (art. 37,
caput
, da Constituição da República), não dispõe de margem para ampliar os efeitos de decisão judicial além do que nela expressamente contido. Se a ordem liminar limitou-se a autorizar o prosseguimento no concurso, não lhe era dado, sem comando jurisdicional definitivo, proceder à nomeação do candidato, sob pena de substituir-se indevidamente ao Poder Judiciário e comprometer a própria lógica do regime das tutelas provisórias.

Não prospera, nesse cenário, a alegação de que a conclusão do curso de formação consolidaria situação fática irreversível apta a gerar direito adquirido à posse. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, repele a aplicação da teoria do fato consumado em matéria de investidura em cargo público decorrente de decisões precárias, por incompatibilidade com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos. A estabilidade funcional pressupõe título jurídico definitivo, não sendo admissível convertê-la em consequência automática de tutela provisória.

O
reconhecimento de direito líquido e certo em mandado de segurança exige prova pré-constituída de situação jurídica incontestável, nos termos do art. 1º da Lei nº 12.016/2009. Por conseguinte, a recusa administrativa em promover a nomeação não configura ilegalidade ou abuso de poder, mas observância fiel ao estado atual da jurisdição.

Nesse contexto, a sentença recorrida, ao concluir pela inexistência de direito líquido e certo à imediata nomeação, alinhou-se à jurisprudência dominante e aplicou corretamente o regime jurídico das tutelas provisórias em concursos públicos. Não se vislumbra, pois, qualquer vício de fundamentação ou error in judicando apto a justificar sua reforma.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença que denegou a segurança.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)